Tribunal: TJDFT
Processo: 0744614-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744614-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: TERRAVISTA BOUTIQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE S.A. REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 22a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Incidente de Suspeição interposto por TERRAVISTA BOUTIQUE EMPREENDIMENTO contra o JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VIGÉSIMA SEGUNDA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. Pela decisão em ID 20438432, desta Relatoria, o Incidente foi recebido com efeito suspensivo. Conforme certidão ID 21331168, o feito fora incluído em pauta para julgamento. A excipiente peticiona ID 22042768 informando a composição amigável nos autos principais, razão pela qual requer a desistência do feito. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Custas pela excipiente. Sem condenação em honorários. Retire-se o feito da pauta de julgamento. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 9 de dezembro de 2020 16:00:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador